Tribunal: TJDFT
Processo: 0716517-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716517-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSE MEIRE DA SILVA E OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0702877-11.2021.8.07.0018 - id 90951076) que indeferiu a gratuidade de justiça, sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência. Reafirma a necessidade do benefício, por falta de condições para suportar os custos financeiros do processo. Requer a concessão liminar da gratuidade. 2. A documentação apresentada pela agravante no processo principal indica renda média mensal, líquida, em torno de R$ 9.000,00. O preparo do agravo tem valor irrisório, que pode ser por ela suportado independente de eventuais despesas que comprometam, em tese, parte significativa daquela remuneração. Destarte, indefiro o pedido liminar de gratuidade no agravo. Venha o preparo no prazo legal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, se o caso, decidirei sobre a eventual suspensão do processo principal. Informe-se ao Juízo a quo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28.05.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR